Tribunal: CARF
Processo: 10283.007026/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.007026/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA
AMAZÔNIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
NULIDADE.
PRINCÍPIO
DA
PUBLICIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Além de não restar evidenciado no caso qualquer mácula no lançamento de que
resulte sua nulidade, também não compete ao CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007026/2007-98
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007026/2007-98

Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no
01.10.383, da 5a Turma de Julgamento da DRJ/BEL, que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
À autoridade administrativa é vedado o exame da constitucionalidade de ato normativo
em vigor.
ISENÇÃO.
A entidade beneficente somente usufrui o benefício da isenção se esta for conhecida
formalmente.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. PARCELA IN NATURA.
A parcela “in natura – Alimentação” recebida em desacordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego integra o salário-de-
contribuição (remuneração do empregado), nos termos do art. 28, inciso I, parágrafo 9o,
alínea “c” da Lei no 8.212/91.
DILIGÊNCIA. PEDIDO. NÃO FORMULADO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos nos atos normativos de regência.
FPAS. ENQUADRAMENTO. REVISÃO
O enquadramento na tabela de códigos de fundo de Previdência e Assistência Social –
FPAS deve ser efetuado pelo contribuinte, em função de sua atividade econômica,
sendo passível de revisão, quando constatada sua incorreção.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Conforme o bem resumido Relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente, do crédito previdenciário contra no sujeito passivo acima identificado,
no montante de R$ (...), constituído pela NFLD DEBCAD no 37.112.720-3, referente ás
contribuições previdenciárias de segurados empregados (nçao descontadas), da parte
patronal e de Outras entidades (Terceiros), incidentes sobre os valores considerados
remuneração dos empregados a título de parcela “in natura – Alimentação” sem
comprovação de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT do
Ministério do Trabalho e Emprego – TEM, extraídos do Livro Razão (Contas
discriminadas no Relatório fiscal, fls. 67, item 6), período de 01/2002 a 12/2006, para o
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 05.555.099/0001-01.
2. O lançamento fiscal compreende o Levantamento “ALI – ALIMENTAÇÃO
REMUNERAC SEM PAT”. As alíquotas utilizadas foram: Segurados: 8% (alíquota
mínima), empresa: 20%, SAT/RAT: 1,0% e Outras Entidades (Terceiros): 4,5% (FNDE,
INCRA, SESC, SEBRAE), demonstradas no discriminativo Analítico de Débito, anexoà
presente NFLD.
3. A empresa não apresentou folhas de pagamento, livros contábeis (Diário e Razão de
1997 a 2001) e outros documentos solicitados por intermédio de TIAD - Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos emitidos em 01/03/2007, 12 e 21/06/2007,
para o período fiscalizado. Apresentou livro Razão de 2002, 2003, (sem autenticação),
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007026/2007-98

2004, 2005 e 2006 (parcialmente em meio magnético), mas não apresentou as
documentações dos registros contábeis nem sua inscrição no PAT e de seus
fornecedores.
4, Aduz o Auditor notificante que o contribuinte se auto-enquadra como entidade
beneficente de Assistência Social e apresentou cópias dos seguintes documentos, os
quais foram anexados aos autos da NFLD no 37.112.718-1:
4.1 Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos do CNAS/ Ministério da Previdência
Aocial e Assistência Social, datado de 15/05/1998, com validade de 15/05/1998 até
14/05/2001;
4.2 Certificado de Entidade Beneficentes de Assistência Social do CNAS/ Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, datado de 22/10/2004, com validade de
15/05/2001 a 14/04/2004. Apresentou, também, Certidões do CNAS/Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome com informações de que é portadora do
certificado mencionado e que protocolizou intempestivamente pedido de renovação
(Processo no 71010.001956/2004-90) que está sob análise.
4.3 Atestado de Registro no CNAS/Ministério da Previdência Social, datado de
02/05/1996, Processo no 23011.00471/86-19, deferido em 10/05/89 (Averbação:
processo no 28974.002056/94-73 – Def. 22/05/95);
4.4 Declaração federal de Utilidade Pública, por meio de comunicado do Ministério da
Justiça / Divisão de Outorgas e Títulos – MJ/SJ/DIVOT/CT no 151/98, informando o
deferimento do pedido, conforme DOU de 18/03/1998. Apresentou, igualmente,
Certidão de manutenção da Declaração de Utilidade pública Federal, expedida pelo
Ministério da Justiça em 14/06/2006.
4.5 Declaração Estadual de Utilidade Pública – Decreto no 9.433, de 29/04/1986,
publicado no DOE do Amazonas em 30/04/1986;
4.6 Certificado de Reconhecimento de Imunidade Tributária no 24/2004, datado de
05/04/2004, Processo no 2003/06022193, período de validade: 2004 a 2006. Tal
certificado foi expedido pela Prefeitura Municipal de Manaus.
5 A Autoridade Fiscal não reconheceu o contribuinte como Entidade beneficente de
Assistência Social isenta das contribuições patronais dos arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91,
notadamente para o período fiscalizado: 01/1997 a 12/2006, pois não foram atendidos
cumulativamente todos os requisitos do art. 55 da sobredita Lei, dentre eles: não
comprovou promover a assistência social, educacional ou de saúde, a menores, idosos,
portadores de deficiência ou pessoas carentes; a Senhora Ferial Sami, membro
fundador, recebeu remuneração como empregada, conforme informações do CNISA;
não comprovou aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; não apresentou resumo de
informações de assistência social, nem relatório circunstanciado de suas atividades. Não
apresentou, anualmente ao órgão da Previdência Social competente (INSS), relatório
circunstanciado de suas atividades (Lei no 9.528/970; não há pedido de isenção de
contribuição previdenciária, exceto para o ano de 2007 em razão da visita fiscal.
6. A parcela “in natura – Alimentação” recebida em desacordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego integra o salário-de-
contribuição (remuneração do empregado), nos termos do art. 28, inciso I, parágrafo 9o,
alínea “c” da Lei 8,212/91.
Intimado do lançamento em 16/10/2007, apresentou impugnação onde, em
síntese, argumentou o seguinte:
PRELIMINARMENTE:
a) seria inconstitucional o prazo decenal para a contagem da decadência nos
termos do artigo 55 da Lei 8.212/91;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007026/2007-98

b) a receita Federal seria incompetente para reconhecer a entidade como
beneficente de assistência social;
c) seria ilegal a constituição do crédito tributário decorrente da suspenção do
§4, do art. 55, da Lei 8.212/91 pela ADIN no 2.028-5;
d) somente com o cancelamento do certificado de entidade beneficentes pelo
CNAS é que a RFB poderia constituir o crédito tributário;
e) seria ilegal o arbitramento da base de cálculo por aferição indireta.
QUANTO AO MÉRITO,
a) a entidade seria entidade beneficentes de Assistência Social e gozaria de
imunidade a teor do §7o, do art. 195, da Constituição Federal de 1988;
b) que a Fiscalização simplesmente extraiu dos livros contábeis valores
registrados a título de lanches, refeições e similares, sem identificar se tais
despesas teriam sido efetuadas com segurados ou não, desrespeitando o
artigo 758 da IN SRP no 03/2005;
c) que é comum em entidades como a impugnante dispender recursos não só
com alimentação mas também com transporte e recreação ás pessoas a
quem presta seus serviços, que não se confundem com seus funcionários
e/ou dirigentes/
d) considerando o exíguo prazo de defesa, requer a juntada posterior de
documentos comprobatórios por amostragem e que os autos sejam
baixados em diligência para comprovação das alegações da impugnação,
estando desde logo todos os documentos da instituição à disposição da
Fiscalização para exame.
Analisando a impugnação acima, a DRJ/BEL julgou procedente o lançamento,
tendo o contribuinte sido intimado dessa decisão em 12/06/2008 (Aviso de Recebimento às
fls.152), vindo interpor o presente Recurso Voluntário em 11/07/2008 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls.154), onde alega que:
AO SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTE DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA

Ref. Proc. 10283.007026/2007-98
Em atendimento ao prazo contido na Intimação no 085/08 MF/MNS – EACA/1, anexo,
onde se estabelece o prazo de 30 (trinta), contados a partir da ciência da comunicação
oficial, ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZÔNIA –
ADCAM, devidamente representada por sua Diretora Executiva Sra. FERIAL SAMI,
apresenta recurso ao Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob
os fundamentos de fato e de direito que se seguem:
I - DO DEVER CONSTITUCIONAL DE PUBLICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
Informou-se que a decisão de indeferimento comunicada tinha sido revogada – verbis –
“tendo em vista que tinha sido prolatada, antes que fossem cumpridos todos os
procedimentos cabíveis”.
Segue-se que “os autos submetidos a nova apreciação, cuja análise confirmou a
existência de irregularidades...”
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007026/2007-98

Sob o ângulo lógico e psicológico evidencia-se a formação de juízo preconcebido, uma
vez que não esgotados todos os meios de apuração já se chegar a resultado.
É certo que, cumpridos “todos os procedimentos administrativos cabíveis”, nada impede
que se chegue à mesma conclusão.
No entanto deixou-se de informar:
1) Quais procedimentos não foram cumpridos;
2) Qual fundamentação nos procedimentos cumpridos;
3) Quais procedimentos, finalmente, foram cumpridos;
4) Qual a fundamentação na tramitação com todos os procedimentos cumpridos.
Concessa vênia, da comparação entre os procedimentos alicerça-se a garantia
constitucional da ampla defesa.
Além deste dever de informar (art. 37, CF, princípio da publicidade), sobre os
procedimentos, outro de maior força se impõe: quais a irregularidades que se alegaram
existir e as provas correspondentes.
Decomponham-se as alegações no ofício em tela:
No item 2, a, reporta-se a existência de irregularidades relacionadas com as
contribuições sociais, sem especificar quais seriam as irregularidades referidas.
Item 2, b, “a não manifestação da entidade quanto à aplicação de seus resultados
operacionais” sem esclarecer a quais normas que a exigem, nem por que (...) foi
solicitada.
A administração não esclarece por quais meios solicitou informações complementares
ao resultado operacional em época própria, além de o fiscal ter ficado com cópia.
A recorrente é reconhecida de utilidade pública pelos entes políticos Municipais,
Estados e União e pelo Conselho Nacional de Serviço Social, conforme documentos
anexos.
Concessa vênia, absolutamente deslocada a afirmação de que foi indeferido o
reconhecimento de isenção, porque a isenção decorre justamente do reconhecimento da
utilidade pública. Portanto, para que não se reconhecesse a isenção, imprescindível que
os decretos dos entes políticos mencionados, sobretudo a União, e o ato do Conselho
Nacional de Serviço social, tivessem sido revogados, do que não se fez prova,
concluindo-se, irrefutavelmente a permanência da isenção dada como indeferida.
Porque todos os processos em anexo possuem a mesma atribuição de irregularidade,
apresenta-se defesa comum, conforme assegurado pela Constituição, requerendo-se que
todos sejam considerados improcedentes. A recorrente poderá, se for o caso,
complementar a documentação ora acostada.
N. Termos
P. deferimento
É preciso destacar que acima transcrevi integralmente a peça recursal apresentada
pois nos autos a peça acima está digitalizada com a página 2 invertida, ou seja, nos autos consta
imagem da referida página 2 grafada da direita para a esquerda, tendo, porém, sido possível a
leitura da referida peça mediante cópia e inversão da imagem.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007026/2007-98

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da exposição dos fatos acima efetuada é fácil se constatar que o Recurso
Voluntário se revela extremamente mais restrito quanto à sua argumentação quando comparado
ao extenso arrazoado trazido à análise pela Impugnação, podendo-se extrair do Recurso, tão
somente irresignação quanto a:
1) Suposta mácula ao princípio da publicidade;
2) Ser indevido o lançamento em questão por se tratar de entidade beneficente de
assistência social que gozaria de isenção e, além disso, por isso, dever ser
declarado improcedente o lançamento.
Quanto ao primeiro item da irresignação, não vejo suporte nos autos para seu
acolhimento. De fato, os motivos que levaram à expedição da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito – NFLD estão todos bem descritos no Relatório Fiscal assim como seus fundamentos
legais no relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD, não havendo que se falar em nulidade
de nenhuma ordem no presente caso.
Além e ao lado disso, ainda que fosse o caso de se analisar qualquer contraposição
do presente lançamento aos preceitos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, é certo que,
estando o lançamento devidamente fundamentado na lei em vigor, o acolhimento da tese da
defesa implicaria a declaração incidental de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, o
que em sede administrativa é expressamente vedado a teor do que disciplina a Súmula CARF no
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim seja pela vedação da Súmula CARF no 2, seja porque, no caso, não
vislumbro nenhuma hipótese de nulidade no presente lançamento, não procedendo a irresignação
do contribuinte neste ponto.
Quando ao segundo item de sua irresignação, verificou que nem sequer é
necessário se adentrar na análise de a entidade ser ou não entidade beneficente de assistência
social.
Isso porque, como se extrai do Relatório acima, o presente lançamento diz
respeito à exigência de:
2. O lançamento fiscal compreende o Levantamento “ALI – ALIMENTAÇÃO
REMUNERAC SEM PAT”. As alíquotas utilizadas foram: Segurados: 8% (alíquota
mínima), empresa: 20%, SAT/RAT: 1,0% e Outras Entidades (Terceiros): 4,5% (FNDE,
INCRA, SESC, SEBRAE), demonstradas no discriminativo Analítico de Débito, anexoà
presente NFLD.
3. A empresa não apresentou folhas de pagamento, livros contábeis (Diário e Razão de
1997 a 2001) e outros documentos solicitados por intermédio de TIAD - Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos emitidos em 01/03/2007, 12 e 21/06/2007,
para o período fiscalizado. Apresentou livro Razão de 2002, 2003, (sem autenticação),
2004, 2005 e 2006 (parcialmente em meio magnético), mas não apresentou as
documentações dos registros contábeis nem sua inscrição no PAT e de seus
fornecedores.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007026/2007-98

Como se vê, a exigência dos autos se resume à exigência de contribuições dos
segurados e da empresa, SAT/RAT e terceiros incidentes sobre os valores de alimentação pagos
in natura, não estando a empresa regularmente inscrita no PAT.
E quanto a esse tema, tendo em vista o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, este
Conselho já tem jurisprudência firme no sentido de que:
Ac. 2202-005.297, de 09/07/2019
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ISENÇÃO.
A parcela recebida in natura, mesmo em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), não integra o salário-de-contribuição dos segurados.
Ac. 9202-007.862, de 21/05/2019
VALE ALIMENTAÇÃO RECEPCIONADO COMO SALÁRIO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador, a seus empregados, não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Não existe diferença entre a alimentação in natura e o fornecimento de
vale alimentação, quando este somente pode ser utilizado na aquisição de gêneros
alimentícios
Ac. 9202-007.499, de 30/01/2019
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do TrabalhadorPAT.
Ac. 9202-008.442, de 16/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011
É certo que especificamente no caso destes autos, o lançamento se fundamenta
também na hipótese de que a contribuinte não seja uma entidade beneficentes de assistência
social, entretanto, ainda que se chegue a esta conclusão em função dos argumentos expostos pela
Fiscalização, ter-se-ía que, ainda assim, o presente feito seria improcedente haja visto que a
exigência, toda, se refere a verbas apuradas em função do fornecimento, in natura, de alimentos
aos segurados sem a devida inscrição da entidade no PAT.
Resulta disso, então, que no presente caso é irrelevante analisarmos, ou não a
condição de imunidade da entidade pois o resultado do julgamento será rigorosamente o mesmo:
procedência do Recurso Voluntário e consequente improcedência do lançamento.
Assim, sem maiores exames, voto por conhecer do recurso para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.007026/2007-98

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital